Tribunal: TJES
Processo: 5000049-86.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-86.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALTAIR SAMPAIO DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000049-86.2022.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALTAIR SAMPAIO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: MONTANHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no ID 15201134, que julgou procedentes os pedidos do Autor, ora Recorrido nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores devidos a título de horas extraordinárias, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte deste dispositivo.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição de imposto de renda incidente sobre os valores pagos à título de ISEO.

O ente Recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

É o breve relato.

Após a análise detida dos autos, entendo que merece reforma a sentença atacada. Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.356, analisando situação subjetiva concreta
idêntica
à que se apresenta nos autos, assentou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REMUNERAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES POR PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS
. 1. Ação direta em que são impugnados o art. 2º do Decreto nº 30.866/2007 e o art. 3º e Anexos I, II, III e VI do Decreto nº 38.438/2012, ambos do Estado de Pernambuco. 2. Hipótese em que se discute se os plantões realizados por policiais militares no âmbito do Programa Jornada Extra de Segurança devem ser remunerados com o adicional de 50% sobre a remuneração devida pela hora normal, previsto no art. 7º, XVI, CF, e aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, CF. 3.
Os plantões previstos pelas normas questionadas não detêm a natureza de serviços extraordinários. A contraprestação pecuniária em exame “funciona como prêmio ou incentivo”. 4. Trata-se de programa de adesão voluntária, sem a produção de efeitos na vida funcional do servidor público.
Corresponde, em verdade, a uma solução que concilia, de um lado, a necessidade de contenção de gastos com pessoal e o compromisso com a responsabilidade fiscal, e, de outro, o fortalecimento das ações de defesa e segurança. 5. Pedido que se julga improcedente.
Tese: ‘Não viola o art. 7º XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária
. (STF - ADI: 7356 PE, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: processo eletrônico dje-s/n divulg. 28-09-2023 public. em 29-09-2023).

Aplicando-se, então, tal posicionamento jurídico à demanda
sub judice
, verifica-se, de forma induvidosa, a natureza remuneratória da Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO, bem como a diversidade de sua incidência fática, comparada às atividades ordinárias desempenhadas pelo Recorrido no exercício das funções do seu próprio cargo, realizadas em regime de horas extras.

Frise-se que as hipóteses de remuneração da ISEO estão taxativamente previstas no art. 2º da LCE n. 662/2012. Ressalte-se, ainda, a voluntariedade da adesão do recorrido às escalas suplementares remuneradas pela ISEO.

Destaco, nesse sentido, o seguinte trecho do inteiro teor do acórdão da ADI 7.356, redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

No caso dos autos, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança (PJES) não viola o direito dos policiais civis à percepção de horas extras com adicional de, no mínimo, 50%,
já que não se trata de extensão esporádica da jornada de trabalho para atender a necessidades extraordinárias. Na realidade, é um programa de adesão voluntária a regime de trabalho
, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado em norma.
É, portanto, um regime especial de trabalho, com condições preestabelecidas, de natureza suplementar e facultativa, ao qual o servidor policial pode simplesmente não aderir.

Em relação aos valores descontados do ISEO a título retenção de imposto de renda entendo que estes devem prevalecer, sendo esse o entendimento dominante de nosso E. Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO
(INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN.
AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO
. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no
writ
, haja vista que
a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório,
já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias.
3. Assim,

caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN.
4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015)

Concluo, então, com a devida
vênia
, que a sentença Recorrida deve ser reformada em sua totalidade, em acolhimento dos fundamentos recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)